Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001937-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- VARZEA GRANDE SHOPPING S.A
AGRAVADAS:- MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA – ME e ANA CLAUDIA DE MEDEIROS
Agravo de Instrumento n. 1001937-16.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que deferiu o efeito suspensivo em Embargos à Execução.
A agravante diz que as agravadas alegam como justa causa para o inadimplemento o fato de lojas âncoras anunciadas, mega lojas e lojas satélites, não terem sido inauguradas, bem como não ter cumprido a promessas de construção de um hotel e centro de convenções.
Afirma que não houve promessas, bem como a cláusula vigésima segunda do contrato prevê que inexiste obrigação de inauguração das lojas anunciadas.
Pontua que todos os espaços de lojas âncoras preenchidos, podendo ser citadas as lojas, RIACHUELO, RENNER, TECELAGEM AVENIDA, STUDIO Z, CINEFLIX, SMART FIT, LOJAS AMERICANAS.
Argumenta que elas só se manifestam a respeito dessa situação, depois de transcorridos cinco anos, o que mostra a má-fé.
Insurge-se contra os bens oferecidos à penhora e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator